Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717348-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERANILDE ALVES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado R. R. P. em favor da paciente E. A. D. N. em razão de suposta ilegalidade consistente na manutenção de sua prisão preventiva. Conforme consta de outras impetrações, “a paciente e os demais envolvidos são integrantes de movimentos sociais ocupantes de terras rurais na região de sobradinho desde 2014 e, desde então vem buscando a regularização das terras ocupadas junto a administração pública conforme se noticia nos autos”. Há relatos de que houve divergências entre a direção dos movimentos sociais, gerando atritos e agressões, o que culminou na investigação que acabou na prisão da paciente e dos demais integrantes do movimento social. Afirma o impetrante que a paciente se encontra custodiada na Unidade Prisional Feminina de Brasília-DF, em virtude de prisão preventiva, cujo mandado restou cumprido no dia 18 de maio de 2022, por força de decisão (ID n.o 123579588, PJe1) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, no Processo n.o 0704898-59.2022.8.07.0006, originado por representação da autoridade policial. Foi requerida a prisão preventiva da paciente e dos demais investigados, busca e apreensão nas residências e quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos celulares e computadores eventualmente encontrados, pelo Delegado de Polícia da 13a DP/PCDF, que apura eventual prática de crime de parcelamento irregular do solo urbano e associação criminosa. Tece uma série de considerações a respeito da ilegalidade da prisão preventiva, requerendo, ao final, a soltura da paciente. Na decisão de ID n.o 35919879, recebi o writ e indeferi a ordem liminar. Porém, foi noticiada (ID n.o 36469421) a decisão do c. STJ no Processo n.o 748575/DF, que determinou a soltura da paciente. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID n.o 36040740. A douta Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela denegação da ordem, no parecer de ID n.o 36146564. Intimada a se manifestar sobre a perda do objeto, a parte autora quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO: A ordem liminar foi indeferida e posteriormente deferida pelo c. STJ. Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que o d. Juízo a quo, na data de 09/06/2022 e por meio de decisão interlocutória, relaxou a prisão preventiva da paciente e de todos os investigados que ainda se encontravam custodiados (ID n.o 127571012, PJe-1). Observa-se que o pedido do presente remédio Constitucional foi devidamente atendido, eis que a defesa obteve o que pretendia, ou seja, o relaxamento da prisão preventiva da paciente e de todos os investigados, o que foi reforçado com o deferimento do HC no STJ - n.o 748575/DF. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade da ação, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 16:51:57. ROBSON BARBOSA Desembargador